Tribunal: TJBA
Processo: 8073739-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073739-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMANOEL DA SILVA DE JESUS Advogado(s): MARCOS DE CARVALHO MACIEL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. COISA JULGADA. DEMANDA IDÊNTICA JÁ JULGADA IMPROCEDENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1.Verifica-se a ocorrência de coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso concreto, o impetrante já ajuizou demanda idêntica (processo nº 8138557-75.2021.8.05.0001), pleiteando a majoração da CET de 55% para 125%, a qual foi julgada improcedente em primeira instância e confirmada pela Turma Recursal, operando-se o trânsito em julgado. 2. Irrelevante a alegação de "relação de trato sucessivo", pois o que foi decidido na ação anterior foi o próprio direito material à majoração do percentual da CET, não havendo que se falar em nova apreciação da mesma questão sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. 3. A repropositura de ação idêntica, com os mesmos fundamentos, já julgada improcedente por decisão transitada em julgado, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil, justificando a imposição de multa e indenização. 4. Preliminar de coisa julgada acolhida. 5. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Impetrante condenado como litigante de má-fé ao pagamento de multa de 5% e indenização de 10% sobre o valor atualizado da causa. 6. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8073739-15.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EMANOEL DA SILVA DE JESUS e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de coisa julgada e EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, denegando a segurança, condenando o impetrante como litigante de má-fé ao pagamento de multa de R$1.000,00, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .